Tribunal: TJMT
Processo: 1007398-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007398-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ITALO TRASI FILHO - CPF: 005.279.341-94 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO EXECUTADO. INFORMAÇÕES SOBRE INVENTÁRIO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL E COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Juízo da Vara de Família da comarca de Rondonópolis/MT, com o intuito de obter o número do processo de inventário do devedor falecido, a fim de viabilizar a habilitação do exequente como terceiro interessado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é atribuição do juízo da execução diligenciar, mediante expedição de ofício, a identificação do número do processo de inventário em trâmite perante outro juízo, ou se compete exclusivamente à parte interessada buscar sua habilitação, mesmo sem conhecimento prévio da numeração processual.

III. Razões de decidir

3. O princípio da cooperação processual não afasta a regra de competência jurisdicional, tampouco transfere ao juízo da execução a responsabilidade por diligências que podem ser realizadas diretamente pela parte interessada.

4. A parte agravante detém conhecimento da vara e comarca do processo de inventário, sendo possível requerer sua habilitação diretamente perante aquele juízo, ainda que desconheça o número do feito.

5. A suspensão da execução pelo prazo de seis meses, com base no art. 313, § 2º, I, do CPC, assegura tempo razoável para que o exequente adote as providências cabíveis à regularização do polo passivo.

6. Não há ilegalidade ou omissão na decisão recorrida, a qual preserva a autonomia dos órgãos jurisdicionais e promove a adequada distribuição de competências entre juízos distintos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A obtenção de informações sobre processo de inventário em trâmite perante outro juízo incumbe exclusivamente à parte interessada, não competindo ao juízo da execução diligenciar sua identificação por ofício. 2. A ausência de número do processo não impede a habilitação do credor como terceiro interessado perante o juízo competente.”

Dispositivos relevantes:
CPC/2015, arts. 6º, 313, § 2º, I, e 772, III.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de "Execução de Título Extrajudicial" (Proc. nº 1002181-64.2020.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra ESPÓLIO DE ITALO TRASI FILHO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis-MT para obtenção do número do processo de inventário do executado (cf. Id. nº 168093860).

No recurso vinculado ao Id. nº 267266797, o Agravante alega que a decisão recorrida viola o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

Sustenta que a expedição do ofício é essencial para regularização do polo passivo da execução, uma vez que a certidão do TJMT (id. 164835322) comprova a existência de inventário, mas não informa o número do processo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja determinada a expedição de ofício ao juízo competente para obtenção do número do processo de inventário.

Nas contrarrazões, o Agravado não apresentou defesa, sendo certo que ainda não foi citado conforme certificado.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de "Execução de Título Extrajudicial" (Proc. nº 1002181-64.2020.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra ESPÓLIO DE ITALO TRASI FILHO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis-MT para obtenção do número do processo de inventário do executado (cf. Id. nº 168093860).

Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou a presente execução de título extrajudicial em desfavor de Italo Trasi Filho, requerendo a satisfação de crédito oriundo de contrato bancário.

Alega que durante o trâmite processual tomou conhecimento do óbito do executado e, ao realizar diligências para localização de eventual inventário, descobriu através de certidão emitida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso a existência de processo sucessório em tramitação perante a Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis-MT, porém sem a informação do número do processo, o que impossibilita sua localização nos sistemas eletrônicos e, consequentemente, a habilitação do exequente como terceiro interessado.

Devidamente provocado, o Juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido do Id. 164835319, uma vez que este Juízo não detém de competência para levantar o segredo de justiça de processo em trâmite em outro Juízo, cabendo ao postulante formular o requerimento diretamente no Juízo.

Dito isto, compulsado os autos, verifico que foi informado o óbito do executado, razão pela qual suspendo o feito, para que seja providenciada a habilitação dos sucessores, no prazo de 06 meses (art. 313, § 2º, I, do Código de Processo Civil), sob pena de extinção do feito.

Intime-se e se cumpra.”

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau manteve seu posicionamento mesmo após a oposição de embargos de declaração, não conhecendo do recurso por entendê-lo protelatório e reiterando que incumbe à própria parte exequente diligenciar diretamente junto ao juízo competente.

Inconformado com o desfecho dado à questão, o Banco Bradesco S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se compete ao juízo da execução expedir ofício a outro órgão jurisdicional para obtenção de informações processuais quando a parte interessada possui conhecimento da vara e comarca onde tramita o processo de seu interesse, podendo postular diretamente sua habilitação perante o foro competente.

A questão suscitada pelo agravante, embora aparentemente técnica, revela aspectos fundamentais da organização judiciária e da distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais, exigindo análise cuidadosa dos limites e alcance do dever de cooperação processual consagrado no ordenamento jurídico vigente.

É certo que o Código de Processo Civil de 2015 consagrou expressamente o princípio da cooperação processual em seu artigo 6º, estabelecendo que "
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
".

Esse preceito representa significativo avanço na concepção do processo civil contemporâneo, superando a visão adversarial tradicional em favor de modelo mais colaborativo entre os sujeitos processuais.

Paralelamente, o legislador infraconstitucional dotou o magistrado, no âmbito da execução, de poderes específicos para obtenção de informações necessárias à satisfação do crédito exequendo, conforme disposto no artigo 772, inciso III, do CPC, que autoriza o juiz a "
determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável
".

O princípio da cooperação, por mais relevante que seja, não tem o condão de suprimir ou relativizar as normas de organização judiciária que estabelecem a distribuição de competências entre os diversos órgãos jurisdicionais.

No caso em exame, a situação fática revela que o agravante possui conhecimento preciso e inequívoco da vara e comarca onde tramita o processo de inventário, conforme demonstrado pela própria certidão por ele obtida junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (cf. Id. nº 164835322 – autos originários nº 1002181-64.2020.8.11.0004)

Trata-se da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis-MT, informação suficiente para que o interessado possa pleitear diretamente àquele juízo e postular sua habilitação como terceiro interessado nos autos do inventário.

A circunstância de não conhecer especificamente o número do processo não constitui obstáculo intransponível à pretensão do agravante, uma vez que a habilitação como terceiro interessado pode ser requerida incidentalmente perante o próprio juízo sucessório, independentemente do conhecimento prévio da numeração processual específica.

Aliás, essa é a forma técnica e juridicamente adequada de se proceder em tais situações, evitando-se a multiplicação desnecessária de expedientes entre órgãos jurisdicionais diversos.

É relevante observar que o sistema processual civil prevê mecanismos específicos para a regularização do polo passivo em caso de morte da parte, como disposto no artigo 313 do CPC, estabelecendo prazos e procedimentos adequados para essa finalidade.

A suspensão do feito executivo pelo prazo de seis meses, determinada pelo juízo a quo, está em perfeita consonância com esses dispositivos e proporciona tempo hábil para que o exequente promova as diligências necessárias à identificação e habilitação dos sucessores.

Nesse contexto, a expedição de ofício pelo juízo da execução ao juízo do inventário não apenas extrapolaria os limites da competência jurisdicional, como também criaria precedente inadequado de interferência entre órgãos judiciários para suprir diligências que competem às próprias partes interessadas.

Tal proceder contrariaria o princípio da autonomia jurisdicional, fundamental para o adequado funcionamento do sistema judiciário.

Por outro lado, não se pode ignorar que o dever de cooperação processual deve ser interpretado de forma equilibrada, sem que se transforme em obrigação de o Poder Judiciário suprir todas as lacunas informacionais ou diligenciais das partes.

O princípio da cooperação pressupõe a existência de genuína impossibilidade ou dificuldade objetiva para obtenção das informações necessárias, circunstância que não se verifica no presente caso.

No caso em análise, a habilitação direta perante o juízo competente constitui medida mais adequada e tecnicamente correta do que a expedição de ofício entre órgãos jurisdicionais diversos.

Considerando os fundamentos acima expostos, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, respeitando as regras de competência jurisdicional e orientando adequadamente a parte interessada sobre os meios processuais adequados para satisfação de sua pretensão. A interpretação adotada pelo juízo
a quo
prestigia tanto o princípio da cooperação processual quanto os limites da atuação jurisdicional, harmonizando-os de forma equilibrada e tecnicamente adequada.

O fato de o agravante ser instituição financeira de grande porte, com estrutura advocatícia especializada e recursos técnicos adequados, reforça a conclusão de que possui plenas condições de promover diretamente perante o juízo competente os atos necessários à sua habilitação como terceiro interessado no inventário, prescindindo da intervenção cooperativa de outro órgão jurisdicional.

Por fim, cumpre destacar que a manutenção da decisão agravada não compromete a efetividade da execução ou o direito do exequente à satisfação de seu crédito, mas apenas orienta a utilização dos meios processuais adequados e tecnicamente corretos para consecução desse objetivo.

A suspensão do feito pelo prazo legal confere tempo suficiente para que sejam adotadas as providências necessárias à regularização do polo passivo, sem prejuízo aos direitos das partes envolvidas.

Cumpre registrar, ademais, que a eventual ausência de manifestação específica do ESPÓLIO DE ITALO TRASI FILHO, nesse momento processual, não conduz à nulidade ou qualquer prejuízo processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo Juízo singular, que corretamente indeferiu o pedido de expedição de ofício ao juízo do inventário, orientando o agravante a postular diretamente perante o foro competente sua habilitação como terceiro interessado nos autos sucessórios.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025